Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718044-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONAYRA PETRONILHO RIBEIRO RECORRIDO: POOKIE PET ESPACO PARA CAES LTDA - ME DESPACHO Não verifiquei nenhum elemento comprobatório da situação de miserabilidade jurídica da requerente a uma primeira vista. Até porque, trata-se de uma servidora pública (assessora parlamentar), cargo que, normalmente, propicia remuneração acima do padrão apto à concessão do benefício requerido. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos, essa revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC. Contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Destarte, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente a requerente a última declaração do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Brasília, 10/04/2023. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.